Tribunal: TJBA
Processo: 8000058-53.2018.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000058-53.2018.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA ISAURA ESTEVAM DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
LUIZ CESAR DONATO DA CRUZ, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, NEY JOSE CAMPOS

APELADO: BANCO PAN S.A. e outros

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, NEY JOSE CAMPOS, LUIZ CESAR DONATO DA CRUZ

FOB3

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONSUMIDORA IDOSA E ANALFABETA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. RECURSOS DE AMBAS AS PARTES. APELO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA VISANDO À ANULAÇÃO DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA E, NO MÉRITO, A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS OU A REDUÇÃO DAS CONDENAÇÕES. APELO DA PARTE AUTORA BUSCANDO A MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.

I.
Caso em exame

1.
Trata-se de apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Repetição de Indébito e Danos Morais. A decisão de primeiro grau declarou a inexistência do contrato de empréstimo consignado nº 307.701.192-6, condenou a instituição financeira a restituir em dobro os valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da Autora, pessoa idosa e analfabeta, e fixou indenização por danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais). Ambas as partes buscam a reforma da decisão: a instituição financeira requer a anulação da sentença ou a improcedência total dos pedidos, enquanto os sucessores da parte Autora pedem a majoração da indenização por danos morais e dos honorários advocatícios.

II.
Questão em discussão

2.
As questões controvertidas submetidas a este Tribunal são:

a) a ocorrência de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado do processo, que teria impedido a produção de prova testemunhal pela instituição financeira;

b) a validade do contrato de empréstimo consignado celebrado com consumidora analfabeta, mediante assinatura a rogo e subscrição por duas testemunhas, e a eventual aplicação do instituto da
supressio
devido à demora no ajuizamento da ação;

c) a configuração de engano justificável para afastar a condenação à repetição do indébito em dobro, bem como a modulação dos efeitos da decisão do EAREsp 676.608;

d) a existência de dano moral presumido decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa hipervulnerável e a adequação do valor arbitrado para a indenização;

e) a majoração dos honorários de sucumbência com base na apreciação proporcional, considerando a complexidade e a duração do processo.

f) a aplicabilidade da Lei nº 14.905/2024 para a definição dos juros de mora e da correção monetária.

III.
Razões de decidir

3.
A preliminar de cerceamento de defesa deve ser rejeitada. O julgamento antecipado do mérito é autorizado pelo artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, quando a questão de mérito for unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir outras provas. A controvérsia central sobre a validade de um contrato com pessoa analfabeta depende, principalmente, da análise dos requisitos formais do negócio jurídico, sendo a prova documental suficiente para resolver a causa. A oitiva de testemunhas não seria capaz de suprir a ausência de formalidades essenciais exigidas por lei, como a correta identificação dos signatários a rogo e a demonstração de que a vontade da contratante foi livre e esclarecida.

4. No mérito, a responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados por defeitos na prestação de seus serviços. A contratação com pessoa analfabeta exige formalidades específicas para garantir a validade da manifestação de vontade, conforme o artigo 595 do Código Civil. A simples apresentação de um contrato com impressão digital e assinaturas de testemunhas não identificadas adequadamente, como ocorreu no caso, não comprova a regularidade da contratação, configurando falha grave na prestação do serviço e, consequentemente, um ato ilícito que gera o dever de indenizar.

5. A cobrança baseada em contrato nulo, com descontos diretos em benefício previdenciário de natureza alimentar, caracteriza má-fé e afasta a hipótese de engano justificável, impondo a restituição em dobro dos valores indevidamente pagos, conforme o parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor.

6. O dano moral, em casos de descontos indevidos em verba de caráter alimentar de consumidor hipervulnerável, é presumido e decorre da própria gravidade do ato, que priva a pessoa de recursos essenciais à sua subsistência, violando sua dignidade. O valor da indenização deve ser majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais), por ser mais compatível com a extensão do dano, a capacidade econômica do responsável e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de estar em harmonia com a jurisprudência desta Corte em casos semelhantes.

7. Os honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, mostram-se baixos diante da complexidade e da longa duração do processo. Em casos de proveito econômico inestimável ou valor da causa muito baixo, o artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil autoriza a fixação por apreciação proporcional. Assim, os honorários devem ser majorados para 15% sobre o valor da causa, a fim de remunerar adequadamente o trabalho do profissional.

IV.
Dispositivo e tese

8.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso de apelação interposto pela instituição financeira e dou provimento ao recurso de apelação interposto pelos sucessores da parte Autora.

Tese de julgamento: "1. A contratação de empréstimo consignado com consumidor analfabeto, sem a observância das formalidades legais que garantam a livre e consciente manifestação de vontade, como a assinatura a rogo por procurador constituído por instrumento público ou a presença de testemunhas devidamente identificadas, configura falha na prestação do serviço e ato ilícito. 2. A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário, decorrentes de contrato fraudulento, gera dano moral presumido e o dever de restituir em dobro os valores pagos, por afastar a hipótese de engano justificável. 3. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em patamar que atenda à sua tríplice função – compensatória, punitiva e pedagógica –, considerando a vulnerabilidade da vítima e a capacidade econômica do responsável."

Dispositivos relevantes citados: Art. 5º, V e X, da Constituição Federal; Arts. 186, 595 e 927 do Código Civil; Arts. 6º, 14, e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor; Arts. 85, 355 e 373 do Código de Processo Civil; Súmulas 43, 54 e 362 do Superior Tribunal de Justiça.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos autos do processo de número 8000058-53.2018.8.05.0216, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso do BANCO PAN S.A. e
CONHECER E DAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador-
Ba
,
0
4
de
março
de 2026
.

Francisco de Oliveira Bispo

Auxiliar designado - Juiz Substituto do 2º Grau

Relator